Tribunal: TJES
Processo: 0023439-20.2014.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. ENFRENTAMENTO REALIZADO DO TEMA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No caso dos autos, verifico que, de fato, houve omissão quanto ao enfrentamento do prazo prescricional estabelecido na sentença.

2. Em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212 a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90 com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014).

3. A Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, os prazos devem observar os seguintes parâmetros: [...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020)

4. No caso dos autos, o ajuizamento da demanda ocorreu no ano de 2014, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária. Considerando que o contrato mais antigo discutido nos autos é datado de 2008, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, a fim de sanar a omissão, com o enfrentamento da prescrição na forma da fundamentação supra, mantendo, contudo, hígida a conclusão do acordão objurgado que confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023439-20.2014.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE CARIACICA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. ENFRENTAMENTO REALIZADO DO TEMA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No caso dos autos, verifico que, de fato, houve omissão quanto ao enfrentamento do prazo prescricional estabelecido na sentença.

2. Em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212 a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90 com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014).

3. A Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, os prazos devem observar os seguintes parâmetros: [...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020)

4. No caso dos autos, o ajuizamento da demanda ocorreu no ano de 2014, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária. Considerando que o contrato mais antigo discutido nos autos é datado de 2008, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, a fim de sanar a omissão, com o enfrentamento da prescrição na forma da fundamentação supra, mantendo, contudo, hígida a conclusão do acordão objurgado que confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0023439-20.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
PATRÍCIA SANTOS MARTINS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra v. acórdão (id. 8094438) que, à unanimidade de votos, confirmou a sentença de primeiro grau em sede de Remessa Necessária.

Em suas razões recursais (id. 8358510), o embargante defende, basicamente, que houve omissão, pois não foi observada a regra contida no Decreto nº 20.910/32 que versa sobre o prazo prescricional.

Contrarrazões no id. 8643316, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve omissão quanto ao enfrentamento do prazo prescricional estabelecido na sentença, o que passo a fazer nesse momento.

Em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos
restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Analisando a modulação de efeitos, a Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, os prazos devem observar os seguintes parâmetros:

[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020)

Nota-se, no caso dos autos, o ajuizamento da demanda ocorreu no ano de 2014, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária. Considerando que o contrato mais antigo discutido nos autos é datado de 2008, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Por fim, convém esclarecer que, nos termos do enfrentamento realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Pelo exposto, forçoso concluir que a questão se coaduna com o entendimento esposado na sentença examinada, devendo ser mantida a confirmação da sentença do acórdão embargado.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de dar efeito infringente ao recurso e sanar a omissão, com o enfrentamento da prescrição na forma da fundamentação supra, mantendo, contudo, hígida a conclusão do acordão objurgado que confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.